Tribunal: TJDFT
Processo: 0701149-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO E CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DA CULPABILIDADE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DA PENA-BASE PELA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO CONJUNTA COM A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, prestação de socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2. No caso dos autos, os policiais civis ingressaram no domicílio do acusado em cumprimento a mandado de busca e apreensão exarado pelo Poder Judiciário, não restando evidenciada qualquer ilegalidade nas providências adotadas pelos agentes estatais.

3. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a defesa produzir prova em contrário.

4. O conjunto probatório demonstra que o acusado tinha em depósito diversas porções de maconha e cocaína, acondicionadas em porções individuais e preparadas para difusão ilícita, tornando inviável o acolhimento do pedido de absolvição ou de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal), pelo que deve ser mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da mesma Lei.

5. Tendo em vista que os delitos de tráfico de drogas e, de porte ilegal de munições de uso permitido, foram praticados com desígnios autônomos e sem qualquer nexo de dependência entre eles, incabível o reconhecimento do princípio da consunção.

6. Considerando que o acusado tinha em depósito dois tipos distintos de drogas (cocaína e maconha), bem como apetrechos utilizados para a venda, em larga escala, de cocaína, deve ser mantida a avaliação negativa do vetor da culpabilidade, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta.

7. É escorreita a valoração negativa da conduta social, na primeira fase da dosimetria da pena, se o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena por fato delituoso anterior.

8. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, a aplicação da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/06 pressupõe a avaliação conjunta dos fatores "natureza" e "quantidade" da droga. No caso dos autos, apenas a natureza extremamente prejudicial da cocaína, por si só, não justifica o recrudescimento da pena-base.

9. Havendo mais de uma condenação transitada em julgado, em desfavor do réu, uma delas pode ser utilizada para a configuração dos maus antecedentes e as demais para o reconhecimento da agravante da reincidência.

10. O entendimento dominante considera razoável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo justificativa específica.

11. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado) exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

12. Caso concreto em que a substituição da pena definitiva por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, pois o réu é reincidente específico no delito de tráfico de drogas e voltou a delinquir enquanto cumpria pena pelo referido crime, o que demonstra que a aplicação da benesse não é medida socialmente recomendável.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.